Tribunal: TJMT
Processo: 1052183-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052183-08.2024.8.11.0001
EMBARGANTE: WEDER MAYK DE SOUZA AMARAL
EMBARGADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por parte vencida contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente os termos da sentença. O embargante alega omissão na análise de ponto essencial ao desfecho da controvérsia e requer a reforma da decisão colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, qual seja, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, conforme previsão legal expressa.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas pela parte, apresentando fundamentação clara e coerente quanto à responsabilidade do embargante, à análise do pedido contraposto e à dinâmica fática do litígio.
5. A suposta omissão apontada pelo embargante decorre, em verdade, de inconformismo com o resultado do julgamento, e não de vício material na decisão.
6. Não se admite, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão de mérito ou a tentativa de nova interpretação das provas e fundamentos já examinados, o que extrapola os limites dessa via recursal.
7. Ausentes os requisitos legais para o acolhimento dos embargos, impõe-se sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no julgado. 2. Inexistente qualquer vício no acórdão, a rejeição dos embargos é medida impositiva.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052183-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEDER MAYK DE SOUZA AMARAL - CPF: 025.648.391-42 (RECORRENTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (RECORRIDO), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025